Tribunal: TJDFT
Processo: 0001664-47.2012.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PRESTAR ALIMENTOS. ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE E DE SEU ADVOGADO. PRESUMIDA. ART.274 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. SÚMULA No 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Cabível a extinção do processo por abandono da causa, quando, regularmente intimados e mesmo que de forma presumida (art. 274, parágrafo único, do CPC), a parte e seu advogado não promovem as diligências necessárias ao prosseguimento do feito.
2. A extinção do processo não está condicionada a requerimento do réu, previsto na súmula no 240 do STJ, quando ele for citado e não constituir advogado nos autos.
3. Apelação conhecida e não provida.